Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-31.2021.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003754-31.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSYELLEN MILENA EXPEDITA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.629.771-60 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), LUCELIA LUZIA PEREIRA VIEIRA - CNPJ: 03.796.447/0008-83 (RECORRIDO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO– RECLAMAÇÃO CÍVEL (COM PEDIDO DE DANOS MORAIS) - RELAÇÃO DE CONSUMO - ACUSAÇÃO VEXATÓRIA DE FURTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve ela demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1003754-31.2021.811.0028

Recorrente: Josyellen Milena Expedita Almeida da Silva.

Recorrida
: Lucélia Luzia Pereira Vieira.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Recurso Inominado Cível
de L
ucélia Luzia Pereira Vieira.

Ação: Reclamação Cível (com danos morais)
.

Sentença (Id. 174617099):
julgou parcialmente procedente o pedido
autoral e condenou a requerida em indenização por danos morais no montante de R$5.000,00: cinco mil reais (Id. 174617099 – fls. 1/9)
.

Recurso Cível Inominado (Id. 174617101):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos da recorrida sejam julgados improcedentes, alternativamente, requer a anulação da sentença para prosseguimento da ação com instrução probatória, ou, reduzido o valor a título de danos morais para o montante de R$1.000,00: mil reais (Id. 174617101 – fls. 1/21).

Contrarrazões (Id. 174617109):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença (Id. 174617106 – fls. 1/8).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ilustres Colegas:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a recorrente
postula reforma da sentença, por entender que a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), é indevida e desproporcional ante a ausência de ato ilícito a dar ensejo ao dano moral, a impossibilidade de produzir provas negativas a configurar a exigência de “prova diabólica”, além da necessidade de produção de provas em razão da gravação que comprova que a informante dos fatos é a genitora da recorrida.

A recorrente assegurou que não há prova de que o evento ocorreu nas dependências da loja, inclusive não foi juntado comprovante da compra narrada, sendo inexistente a relação de consumo descrita na inicial, o boletim de ocorrência foi feito por pessoa alheia à lide e, além disso, a ação foi ajuizada em setembro de 2022 sobre um fato supostamente ocorrido no dia 4 de junho de 2019.

Para provar o alegado, a recorrida juntou cópia do Boletim de Ocorrência no 2019.169779, somente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma conduta ilícita da recorrente. Ademais, apenas a cópia do boletim de ocorrência

desacompanhada de outros elementos comprobatórios que pudessem demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança da compra realizada (como comprovante da compra realizada pelo cartão de crédito), bem como o abalo moral alegado são insuficientes a caracterizar o dano causado à recorrida e o
ato ilícito da recorrente que enseje o dever de indenizar.

Em que pese o aborrecimento experimentado diante da narração apresentada, não houve comprovação de qualquer consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade da consumidora, de modo a justificar a compensação por dano moral.
Ademais,
o depoimento pessoal da recorrida realizado em audiência de instrução e julgamento, por si só, não tem o condão de comprovar os danos extrapatrimoniais.

Com isso, a teor do que estabelece
o art. 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada,

não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Portanto, a recorrida apesar de alegar danos morais, não comprovou tais danos, nem sequer a compra realizada fruto da relação de consumo.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023